Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação Cível. Extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa ad causam.
1. A ilegitimidade de parte de que trata o CPC 525, §1°, II, refere-se ao cumprimento de sentença e não à fase cognitiva. Assim, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou seus legítimos sucessores.
2. No caso, o cumprimento foi requerido pelos autores da demanda condenatória julgada procedente, ou seja, pelos detentores do título executivo judicial, não se podendo cogitar de ilegitimidade.